Tribunal: TJSP
Processo: 1006335-61.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM PELA EX-COMPANHEIRA. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO E DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os aluguéis pela posse exclusiva da ex-companheira sobre imóvel comum são devidos a partir da citação, pois

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM PELA EX-COMPANHEIRA. DIREITO DO AUTOR DE RECEBER INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO USO DA PROPRIEDADE COMUM. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO E DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os aluguéis pela posse exclusiva da ex-companheira sobre imóvel comum são devidos a partir da citação, pois é nesse momento que ela toma ciência da discordância do condômino pela utilização exclusiva do bem de forma gratuita. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006335-61.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANO
JORGE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SABRINA SANABIO MOTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO
DE SALLES.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
2
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
Apelante: Cristiano Jorge da Silva
Apelado: Sabrina Sanabio Mota
Comarca: São Paulo
V. 2051
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL
COMUM
PELA
EX-COMPANHEIRA.
DIREITO
DO
AUTOR
DE
RECEBER
INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE
AO
USO
DA
PROPRIEDADE
COMUM. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO E DOS
JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os aluguéis pela posse exclusiva da ex-companheira sobre
imóvel comum são devidos a partir da citação, pois é nesse
momento que ela toma ciência da discordância do condômino
pela utilização exclusiva do bem de forma gratuita. Precedentes
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a
Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
169/170), cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da 2a Vara Cível
do Foro Regional X desta Capital, em ação de arbitramento de aluguéis, julgou
parcialmente procedente o pedido do autor, para condenar a requerida ao
pagamento de indenização pela utilização exclusiva de imóvel, no valor de R$
640,00, a contar da citação, com correção anual (IGP-M). Ante a sucumbência,
condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00.
Rejeitados os Embargos de Declaração (pág. 174), o autor sustenta
que a sentença merece ser reformada, para que a requerida seja condenada ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
3
pagamento dos aluguéis vencidos desde a data em que passou a ocupar
exclusivamente o imóvel comum (27/01/2018), bem como aluguéis vincendos,
no importe mensal proporcional de R$ 640,00, corrigidos monetariamente e com
juros de 1% ao mês (págs. 176/181).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da Justiça Gratuita (pág.120).
Sem contrarrazões (pág. 184).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 187).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
A condenação ao pagamento de aluguéis proporcionais antes da
citação da presente demanda realmente não pode ser admitida, ainda que antes a
apelada estivesse usufruindo com exclusividade do imóvel comum. Isso porque
apenas com a citação judicial é que se pode considerar, neste caso, que a apelada
foi constituída em mora e que houve resistência capaz de tornar litigiosa a sua
fruição exclusiva do bem (art. 240 do CPC).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
inclusive este Egrégio Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
4
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. (...) AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS,
EM
DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO
PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE
DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA
FRUIÇÃO
EXCLUSIVA
DO
BEM
COMUM
POR
UM
DOS
CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO,
TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA
CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. (...) 4- Havendo
separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens
e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de
mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens
ao estado de condomínio. 5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa
o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em
que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um
dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela
correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver
a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após a
separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do
casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra
contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao
outro pelos frutos que percebeu da coisa. 7- O marco temporal para o
cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve
a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas,
sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de
alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito
que antes vigorava. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência
dos aluguéis. (REsp 1.375.271/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi

destaques meus);
SEPARAÇÃO CONSENSUAL. Acordo sobre a partilha. Imóvel que
permaneceu em comum. Uso pelo marido. Direito à indenização. (...).
Aplicação do direito à espécie. Convencionado na separação do casal que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
5
o imóvel residencial seria partilhado, tocando metade para cada
cônjuge, e permanecendo em comum até a alienação, o fato de o marido
deter a posse exclusiva dá à mulher o direito à indenização
correspondente ao uso da propriedade comum, devida a partir da
citação. Trata-se de condomínio, regulado pelas regras que lhe são próprias,
desfazendo-se desde a partilha a mancomunhão que decorria do direito de
família. (...). (EREsp 130.605/DF, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 2a
Seção destaque meu);
Apelação. Recurso. Ação de modificação de cláusula de divórcio consensual
cumulada com arbitramento de aluguel. Doação do imóvel aos filhos com
reserva de usufruto as partes. Arbitramento de aluguel. Possibilidade.
Com a citação, a parte ré toma ciência da discordância da utilização
exclusiva do bem de forma gratuita. Requerido que não desocupou o
bem logo após ser citado na ação. Avaliação do imóvel por perito
nomeado pelo Juízo. Aluguel arbitrado em R$ 375,00, desde a citação.
Fixação de honorários recursais ao advogado da apelada em R$ 200,00
(duzentos reais) observada a gratuidade judiciária concedida. Sentença
correta. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003076-
96.2016.8.26.0505; Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Data de Julgamento: 22/11/2019 destaque meus)
Apelação. Coisa Comum. Indenização por uso exclusivo. Sentença de
procedência parcial. (...). Partes que ajustaram na audiência realizada em
ação de divórcio, a partilha do imóvel comum em 50% para cada uma das
partes. Ocupação exclusiva da integralidade de bem imóvel por um dos
condôminos resulta na obrigatoriedade de indenização aos demais
condôminos. Interpretação dos artigos 1315, 1319 e 1326 do Código Civil.
Evidente a obrigação da ré em pagar ao autor os frutos que ele não
recebeu em razão do uso exclusivo do bem comum. (...). Indenização
que é cabível a partir da data da citação. Precedentes desta C. Corte.
(...). Recurso da autora parcialmente provido, não provido o recurso do réu.
(TJSP; Apelação Cível 1005759-25.2016.8.26.0047; Relator: Edson Luiz
de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/08/2018 destaque meu);
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM IMÓVEL. Autor
que ajuizou a presente demanda visando a extinção do condomínio sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
6
bem imóvel que possui com a ré, com a consequente alienação judicial do
bem e fixação de alugueis pelo uso exclusivo. Sentença de procedência.
Apelo da ré. Acordo entabulado na ação de divórcio que estabeleceu a
partilha do bem. (...). O outro condômino que não detém a posse
exclusiva de bem comum faz jus ao recebimento de remuneração pela
não fruição de sua parte ideal, devida desde a data da citação. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1026616-30.2016.8.26.0100; Relatora: Mary Grün; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/02/2018 destaque
meu);
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Coisa Comum
A fixação de
aluguéis pelo uso da coisa comum tem possibilidade jurídica no art. 1.319
do Código Civil - A utilização do bem indiviso se insere dentre os
direitos do condômino, surgindo em contrapartida o dever de
indenizar, pela utilização exclusiva da coisa Valor apurado na perícia
que não foi infirmado Obrigação devida desde a citação - Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
0011402-
97.2013.8.26.0010; Relator: Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/09/2017 destaque meu);
(...) CONDOMÍNIO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Parcial
procedência Partes que são condôminas do imóvel, à razão de 50%
para cada qual - Imóvel ocupado exclusivamente pela ré - Direito do
autor de receber sua quota parte, relativa ao valor que seria obtido com a
locação do bem (já apurado pela perícia feita nos autos) Termo inicial do
locativo corretamente fixado como a data da citação - Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004228-05.2015.8.26.0348;
Relator: Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 24/07/2017 destaque meu).
Por outro lado, diante da omissão da sentença e por se tratar de
questão de ordem pública, ressalto que deve incidir juros de mora de 1% ao mês,
assim como requerido pelo apelante, mas não exatamente nos termos da
apelação, pois o termo inicial deve ser considerado a citação na presente
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
7
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
ARBITRAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS - Coisa
comum - Procedência parcial dos pedidos - Inconformismo de duas
corrés (...) - Termo inicial dos aluguéis e dos juros de mora -
Data de citação de cada um dos réus (...) Recurso parcialmente
provido. (Apelação Cível 0139655-32.2010.8.26.0100; Relator: J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 03/08/2016 destaques meus);
COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Incontroverso o
condomínio havido entre as partes com relação ao imóvel descrito na inicial
- Utilização exclusiva pelo réu - Correto o arbitramento de aluguel em favor
do autor, na proporção de 50% - Igualmente correta a apuração do quantum
em regular liquidação - Autor que não se opôs à dedução, do valor dos
alugueres, dos gastos com a reforma realizada pelo réu no imóvel Juros
de mora - Cabimento - Arts. 405/406 do Código Civil - Termo inicial da
obrigação - Citação e não a data da ocupação do bem - Decisão
reformada apenas para esse fim - Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação
9141160-50.2006.8.26.0000;
Relator: Salles
Rossi;
Órgão
Julgador: Órgão Julgador 8a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/07/2007 destaque meu).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
estabelecer que sobre a indenização fixada na sentença judicial deverá incidir
juros de mora de 1% ao mês, contados da data da citação da apelada.
Deixo de majorar os honorários, em razão do resultado do recurso
(STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ). Para evitar a oposição de
Embargos de Declaração meramente protelatórios, considera-se, desde já,
prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, ciente de que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006335-61.2018.8.26.0010
8
desnecessária a menção a dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica
tenha sido abordada e decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226,
Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina.
Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora